Tribunal: TJDFT
Processo: 0714778-04.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DE MATERIAL DIDÁTICO EFETUADO EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. OBEDIÊNCIA. OFENSA AOS ARTIGOS 434 E 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA.

1. O conceito de documento novo, referido pela lei processual civil, alcança, também, o preexistente à propositura da ação, mas cuja necessidade se configurou para "fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos" (art. 435 do Código de Processo Civil).

2. Na hipótese, a necessidade de juntada dos documentos só se fez presente a partir da argumentação apresentada pela ré em contestação. Cuida-se de documento anexado em réplica para contrapor os fatos deduzidos na resposta.

3. Recurso de apelação conhecido e não provido.